Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-25.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007006-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA - CPF: 927.130.251-68 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1007006-25.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ana Paula Ogliari Carneiro Roca

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Paula Ogliari Roca em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra o Banco Bradesco S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante a existência de coisa julgada.

Inconformada, a apelante sustenta que, apesar da ação ajuizada anteriormente conter identidade de partes e causa de pedir, o pedido contido na presente demanda é diverso, ante a existência de nova inscrição lançada nos órgãos de restrição ao crédito que não diz respeito a inscrição anterior. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75868495), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
28 de abril
de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1007006-25.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ana Paula Ogliari Carneiro Roca

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Paula Ogliari Carneiro Roca ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que após a quitação do contrato de financiamento de automóvel firmado com o banco, houve protesto indevido.

Asseverou que ajuzou perante 1ª Vara de Rondonpolis a ação declaratória, tendo sido julgada procedente, no entanto, o Banco inseriu novamente seu nome junto ao cadastro de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a demanda é a nítida reiteração de outra ação já proposta, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante a existência de coisa julgada (id. 75868488).

Irresignada, a apelante sustenta que, apesar da ação ajuizada anteriormente conter identidade de partes e causa de pedir, o pedido contido na presente demanda é diverso, ante a existência de nova inscrição lançada nos órgãos de restrição ao crédito que não diz respeito a inscrição anterior. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, inclusive dos documentos acostados pela própria autora, ora apelante, que a mesma já havia ajuizado ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer (n. 1002353-48.2016
), junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, contra o Banco Bradesco S.A.,requerendo a
“
Declaração de inexistência de relação jurídica
entre a REQUERENTE e a REQUERIDA,
sendo a demanda julgada parcialmente procedente pelo Juízo,
condenando a instituição financeira a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral
(id. 75868464).

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a mesma
realmente ajuizou ação idêntica anteriormente contra o recorrido, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda a declaração de inexistência do débito gerado pelo protesto indevido decorrente do contrato de financiamento, assim como na ação anterior, configurando, assim, a coisa julgada.

Com efeito, ainda que a apelante alegue que os apontamentos objeto da presente demanda tenham ocorrido em data posterior, esclareço que o julgamento da Ação Declaratória n. 1002353-48.2016, no qual restou suficientemente claro a
“declaração da inexistência do débito de R$ 2.946,14 (dois mil novecentos e quarenta seis reais e quatorze centavos) referente ao contrato nº. 002728526”
.

Dessa forma, não há dúvida que ação atinge todos os protestos advindos da relação jurídica entre as partes, inclusive os que são objeto dessa demanda, não havendo falar em diferença de pedidos e muito menos da causa de pedir

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...)
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Nessa Trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Analisando minuciosamente a ação, verifico que a mesma é nítida reiteração de outra ação já proposta, instruída e julgada definitivamente nesta Comarca.

De fato, embora a negativação objeto do presente feito tenha sido apontada em data posterior àquela que instruíra os autos nº 2234-94.2013.811.0008 – código: 86473, data, tal é contemporânea àquela, isso porque, fora objeto de pronunciamento judicial em 18.11.2016, pelo acórdão de fls. 181/186 daqueles autos, em que se declarou a inexistência da relação jurídica entres as partes originária de contrato de conta corrente
. Logo, abrangida a negativação mencionada, pelo arbitramento de danos morais fixados em favor da autora naquela oportunidade pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Como se vê, com extrema facilidade, essa é a situação dos presentes autos, em face ao v. acórdão lançado no feito nº 86437, da qual emerge singularidade de partes e causa de pedir
.”
(id. 3597102 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar recursal acolhida.
Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.”

(TJMT, RAC n. 106897/2015, 1ª Câm. Dir. Privado, Rela. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.11.2015 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2ª Câm. Cív.,

Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021